Tribunal: STF
Processo: RE 64560
Classe: RE
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-02-21
Data de publicação: 1973-02-21

Ementa:
DESERÇÃO. SE O TRIBUNAL "A QUO" MANDOU RECEBER PREPARO FORA DO
PRAZO, RECONHECENDO NÃO TER HAVIDO NEGLIGENCIA DO APELANTE, MAS SÓ
EMBARACO DO CARTORIO, ESSE ASSUNTO E MATÉRIA DE FATO E PROVAS, QUE
NÃO PODE SER CONSIDERADO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO E MUITO MENOS EM
EMBARGOS DE DIVERGENCIA, ALIAS OFERECIDOS SEM OBSERVANCIA DA SÚMULA
N.290.